Tribunal: TJPA
Processo: 0801741-46.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801741-46.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARROQUIM ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE UNIDADES AUTONOMAS DO EDIFICIO RESIDENCIAL CASTELO DI NAPOLI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

0801741-46.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
MARROQUIM ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO:
ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE UNIDADES AUTONOMAS DO EDIFICIO RESIDENCIAL CASTELO DI NAPOLI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES: REJEITADA, CUSTAS DEVIDAMENTE RECOLHIDAS.

JULGAMENTO AGRAVO INTERNO: TRANSCRIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA INTERNAMENTE - ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO - DECISÃO RECORRIDA VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE ENTENDEU POR PREJUDICADO O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, DIANTE DO VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO TER SIDO SANADO PELA PARTE ADVERSA - QUESTÃO ATINENTE A ILEGITIMIDADE POSTULATÓRIA QUE NÃO SE ENCONTRA DENTRE AS HIPÓTESES DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA
MULTA DESCRITA NO §4º DO ART. 1.1021 DO CPC
FORMULADA PELA AGRAVADA – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de Não Conhecimento do Recurso suscitada em contrarrazões, Rejeitada. Custas devidamente quitadas.

2. Julgamento do Agravo Interno.

2.1. Decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por não estar
o conteúdo do
decisum
proferido pelo magistrado a quo dentre as hipóteses descritas no do art. 1.015 do CPC,
mormente sobre o prisma da alegação de

ilegitimidade postulatória da agravada.

2.2.
Embora a decisão monocrática, objeto do presente Agravo Interno, qual seja, que não conheceu do Agravo de Instrumento
(ID 5736885),
tenha feito referência ao
decisum
proferido pelo magistrado
a quo
que rejeitou os Embargos de Declaração opostos nos autos de origem pela empresa agravante, esclareço que a transcrição dos embargos de declaração configura erro material, ressalvando que os aclatórios mantiveram a decisão agravada originalmente e assim a matéria trazida pelo recorrente no Agravo de Instrumento era pertinente, de fato, ao capítulo da decisão liminar ID 12782407-autos de origem.

2.3. Nesse sentido, importante mencionar que o Não Conhecimento do Agravo de Instrumento decorreu do entendimento segundo o qual a matéria recorrida não se enquadrava no rol descrito no art. 1.015 do CPC, tampouco justificava a mitigação da sua taxatividade, porquanto relativa à ilegitimidade postulatória da agravada.

2.4.
Entendimento sedimentado na jurisprudência pátria.
Decisão
não acobertada pela preclusão, possível

de ser suscitada em sede de apelação, a teor do artigo 1.009, § 1º do
CPC ou até mesmo através de pedido a ser formulado junto ao juízo de origem, o que, até então, não se observou.

3. Multa descrita no §4º do art. 1.021 do CPC. Impossibilidade.

4. Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, corrigindo, no entanto, erro material consubstanciado na transcrição dos embargos de declaração no bojo da decisão monocrática ID
5736885, mantendo-a em seus demais termos, diante da inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, em razão da decisão agravada não se encontrar entre aquelas descritas no art. 1.015 do CPC. É como voto.

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por
MARROQUIM ENGENHARIA LTDA
A
tendo como agravada
ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE UNIDADES AUTONOMAS DO EDIFICIO RESIDENCIAL CASTELO DI NAPOLI
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

0801741-46.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
MARROQUIM ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO:
ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE UNIDADES AUTONOMAS DO EDIFICIO RESIDENCIAL CASTELO DI NAPOLI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por
MARROQUIM ENGENHARIA LTDA

(ID 5959557)
, contra decisão proferida por esta relatora (ID
5736885
) que deixou de Conhecer o Recurso de Agravo de Instrumento, uma vez não constar previsão dentre as hipóteses do rol taxativo do Art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Aduz o agravante em suas razões, que
a decisão monocrática, não versa, especificamente, sobre os fundamentos lançados no recurso interposto, salientando que esta relatora teria firmado entendimento de que o Agravo de Instrumento se voltou contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos por si, quando na verdade a interposição do recurso teve como objetivo enfrentar a Decisão Interlocutória de ID 12782407, proferida em 19 de setembro de 2019, onde foi arguida a tese de Ilegitimidade da Associação ora agravada.

Sustenta que a questão da ilegitimidade da recorrida se relaciona diretamente ao mérito do processo, ao passo que a Associação estaria desprovida de autorização assemblear específica, invocando-se nos poderes indispensavelmente estabelecidos por legislação Constitucional e Infraconstitucional, para se alvoroçar nos interesses dos associados.

Por fim pugna pela reforma integral da decisão monocrática agravada, para que o Agravo de Instrumento interposto por si seja Conhecido e Provido.

Em contrarrazões (ID 6249441), a recorrida pugna, inicialmente, pelo não conhecimento do recurso manejado, em razão do não recolhimento do preparo nos moldes estabelecidos por Lei, e, no mérito, pelo desprovimento e ainda, aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC.

O feito foi inicialmente incluído em pauta virtual de julgamento, e, a pedido do patrono da empresa recorrente (ID 8210110), incluído na pauta de julgamento por videoconferência, a ser julgada na presente data.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Prima facie
, passo a apreciação da preliminar de não conhecimento do Agravo Interno, suscitada pela recorrida em sede de contrarrazões, uma vez que o seu eventual acolhimento seria capaz de prejudicar a própria análise do recurso.

PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO

Em que pese a afirmação

da ora agravada, de que o recurso não merece ser conhecido, em razão do não recolhimento em dobro do preparo, tem-se que, de acordo com os documentos ID 6097148 a 6097151, as custas foram devidamente recolhidas, razão pela qual
REJEITO A PRELIMINAR
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante
que
a decisão monocrática proferida por esta relatora não versou, especificamente, sobre os fundamentos lançados no Agravo de Instrumento interposto por si, uma vez ter mencionado que o supracitado recurso se voltou contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração, quando na verdade teve como objetivo enfrentar a Decisão Interlocutória de ID 12782407, onde foi levantada tese de Ilegitimidade da ora agravada, pugnando, assim pela reforma integral do decisum proferido nesta sede, a fim de que o Agravo de Instrumento seja conhecido e provido.

DA DECISÃO AGRAVADA

Inicialmente
,
vejamos a fundamentação e o dispositivo da Decisão ora Agravada (ID 5736885),
in verbis
:

(...) Analisando com detenção a questão recorrida, a partir do estudo do art. 1015 do Código de Processo Civil, que apresenta rol taxativo e restritivo, verifico o não cabimento do presente recurso para atacar o ato objurgado, senão vejamos:

(...)

Como se denota das razões recursais, a irresignação recursal circunscreve-se à rejeição de seus embargos de declaração, mormente sobre o prisma da alegação de incapacidade postulatória da agravada, revelia e ausência de fundamentação.

Ocorre que, ao contrário do que dispunha o Código de Processo Civil de 1973, o atual Códex limitou de forma significativa as hipóteses de recorribilidade imediata das decisões judiciais, de forma a postergar a impugnação de algumas questões decididas no processo para as razões de apelação ou para as contrarrazões, preservando os poderes de condução do processo pelo juiz de primeiro grau e simplificando o procedimento comum.

(...)

Assim, considerando que no caso sub judice o Agravante objetiva a modificação de decisão que não se encontra no rol taxativo do art. 1.015, do CPC e não possui regra de recorribilidade imediata, entendo ser o caso de não conhecimento do recurso, devendo a irresignação ser suscitada a opportune tempore, isto é, na forma do art. 1.009, § 1º, do CPC,
in verbis
:

(...)

Ademais, não há que se cogitar no caso concreto a mitigação do rol do art. 1015 de Código de Processo Civil, mormente porque a agravante suscita no presente feito matéria ainda não apreciada pelo Juízo de Origem, o que, em tese, nesse momento processual, induziria supressão de instância, mormente à vista da ausência de prolatação do Despacho Saneador.

Aliás, não resta assentado o
fumus boni iuris
, uma vez que o efeito translativo pretendido pela recorrente depende de instrução processual, salientando, não obstante a concessão de efeito suspensivo em ação declaratória negativa de existência de grupo econômico que a referida tutela tem natureza provisória e não vincula outros Juízos, além do fato de que o
periculum in mora
apresenta-se na modalidade inversa, ante a irreversibilidade do ato de extinção da ação em relação à agravante.

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO, PORQUANTO INADMISSÍVEL
, face o não preenchimento do pressuposto de admissibilidade recursal do cabimento, nos termos do art. 932, III combinado com art. 1015, ambos do Código de Processo Civil.

Oficie-se ao MM. Juízo
ad quo
, comunicando-se acerca desta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
(...)

Embora a decisão monocrática, objeto do presente Agravo Interno, qual seja, que não conheceu do Agravo de Instrumento
(ID 5736885),
tenha feito referência ao
decisum
proferido pelo magistrado
a quo
que rejeitou os Embargos de Declaração opostos nos autos de origem pela empresa agravante, esclareço que a transcrição dos embargos de declaração configura erro material, ressalvando que os aclaratórios mantiveram a decisão agravada originalmente e assim a matéria trazida pelo recorrente no Agravo de Instrumento era pertinente, de fato, ao capítulo da decisão liminar ID 12782407-autos de origem,
que entendeu por prejudicado o pedido formulado pela empresa agravante na petição ID 11144913 (que objetivava a suspensão do processo para a correção de suposto vício de representação), entendendo o juízo, na oportunidade, que

o mesmo havia sido sanado, diante da juntada da petição ID 11982662, nos autos principais,
abaixo transcrita:

(...)
Assim sendo, com base no art. 300 do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, para determinar a reserva de crédito de titularidade da ré MARROQUIM ENGENHARIA LTDA., na monta de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais), com fundamento no art. 6º, § 3º da Lei n°. 11.101/2005.

Expeça-se ofício ao Juízo da 13ª Vara Cível da Comarca de Maceió/AL, para que adote as providências necessárias nos autos do processo n°. 0723117-18.2018.8.02.0001.

Da petição de ID. 11144913
:

Diante da petição da parte autora de ID. 11982662, entendo que resta prejudicado o pedido das rés.
(grifo nosso)

Das demais providências para fins de prosseguimento do feito:
(...)

Nesse sentido, importante mencionar que o Não Conhecimento do Agravo de Instrumento decorreu do entendimento de que a matéria recorrida não se enquadrava no rol descrito no art. 1.015 do CPC, tampouco justificava a mitigação da sua taxatividade, porquanto trata de questão relativa à ilegitimidade postulatória da agravada.

DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE POSTULATÓRIA

Afirma a empresa recorrente que o Agravo de Instrumento interposto por si merece ser conhecido, haja vista que enfrenta questão afeta ao mérito do processo, fundamentado o seu cabimento no disposto do art. 1.015, II do CPC, qual seja,
a ilegitimidade da recorrida, salientando que a mesma estaria desprovida de autorização assemblear específica para representar seus associados em juízo.

Da análise dos autos, observa-se que o cerne da decisão recorrida por meio do Agravo de Instrumento, circunscreve-se ao capítulo da decisão proferida pelo juízo de origem (ID 12782407), que entendeu por prejudicado o pedido formulado pela empresa agravante na petição ID 11144913, qual seja, de suspensão do processo para a
correção de suposto vício de representação, entendendo o juízo, na oportunidade, que

o mesmo havia sido
sanado, diante da juntada da petição ID 11982662, nos autos principais.

Somado a isso, ressalte-se que não houve irresignação junto ao juízo de origem após a decisão agravada, especificamente em relação a matéria tratada no Agravo de Instrumento, em que pese terem sido opostos embargos de declaração pela ora agravante, o que reforça a inexistência de urgência capaz de ensejar a interposição de Agravo de Instrumento, ou tampouco prejuízo a ser experimentado pela agravante, uma vez que a questão poderá ser levada ao conhecimento do magistrado primevo ou até mesmo em preliminar de apelação, por não estar acobertada pela preclusão, a teor do artigo 1.009, § 1º do CPC.

Ora, pelo que se infere das razões do Agravo de Instrumento interposto pela empresa recorrente, o cerne da questão se dá especificamente acerca da alegada ilegitimidade postulatória da Associação ora agravada, o que, como se sabe,
não comporta impugnação via Agravo de Instrumento, como bem mencionado na decisão recorrida através do presente recurso, de sorte que a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC apenas é possível em caso de comprovada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, pelo que se infere dos presentes autos, não se pôde observar.

A decisão agravada não trata de mérito do processo, como quer fazer crer a agravante, nem tampouco sobre quaisquer das hipóteses taxativas dispostas na legislação processual civil, ou ainda sobre matéria urgente a ensejar a mitigação do rol legal (consoante decidido pela maioria da Corte Especial do c. STJ - Tema nº 988.

Com efeito, destaco que a parte agravante não trouxe, em sede de agravo interno, nenhuma razão concreta para que seja reconsiderada a decisão inicial e conhecido o agravo de instrumento, limitando-se a explanar o mérito do recurso, requerendo a mitigação do rol estabelecido no CPC.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente pertinente ao tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Decisão interlocutória que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela agravante - Matéria que não se insere no âmbito do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - Ausência de dano de difícil reparação a afastar eventual interpretação extensiva do mencionado dispositivo processual
- Condições da ação que devem ser aferidas de acordo com as afirmações contidas na inicial, pela teoria da asserção - Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2125135-90.2020.8.26.0000; Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Botucatu - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2020; Data de Registro: 10/08/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DECISÃO QUE ACOLHE A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS RÉUS. ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. O art. 1.015 do Código de Processo Civil apresenta rol taxativo de hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento.
A decisão que acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva de um dos réus, não integra o rol taxativo, sendo inadmissível o recurso. Precedentes do STJ e TJRS. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70080199052, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em 18/12/2018).

Assim, incumbe a recorrente demonstrar o motivo pelo qual a reanálise da matéria suscitada, através do Agravo Interno, seria capaz de alterar a conclusão adotada na decisão monocrática, o que não ocorreu, uma vez que a discordância da parte em relação à decisão ora recorrida, por si só, não é o bastante para modificar o julgamento recorrido.

Desta feita, mantenho a decisão ora vergastada que deixou de conhecer o recurso de Agravo de Instrumento.

DA MULTA DESCRITA NO §4º DO ART. 1.1021 DO CPC

Por fim, quanto ao pedido de condenação da empresa agravante na multa descrita no §4º
[1]
do art. 1.021 do CPC, urge consignar que o simples desprovimento do recurso, isoladamente, não é capaz de justificar a incidência da referida penalidade, visto que o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

Assim, não vislumbro no caso em epígrafe, a ocorrência da hipótese previstas no dispositivo acima citado, razão pela qual entendo pelo descabimento do pedido de condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, corrigindo, no entanto, erro material consubstanciado na transcrição dos embargos de declaração no bojo da decisão monocrática ID
5736885
, mantendo-a em seus demais termos, diante da inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, em razão da decisão agravada não se encontrar entre aquelas descritas no art. 1.015 do CPC.

É COMO VOTO.

Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Relatora

[1]

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Belém, 15/03/2022